Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Não se encontrando presentes os requisitos previstos no art. 1026, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de probabilidade de provimento do recurso ou a relevância dos fundamentos, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração é medida que se impõe.
2 – "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
4 – "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
5 – O erro material é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
6 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
Embargos de Declaração rejeitados.